Tribunal: TJMT
Processo: 1025672-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1025672-15.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
AGRAVANTE: SSB - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVADOS: OSMAR OSSAMU WATANABE E OUTROS
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por SSB - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade nos autos de Ação de Execução de Entrega de Coisa Certa cumulada com Obrigação de Fazer sob o n. 1000762-81.2020.8.11.0077 ajuizada em face de OSMAR OSSAMU WATANABE E OUTROS, que determinou a suspensão da ação de execução até o julgamento da ação conexa de no 1000530-69.2020.8.11.0077, nos termos do art. 313, V, a, do Código de Processo Civil (id. 68884494).
A agravante sustenta nas razões do recurso que a execução se funda na obrigação de entregar coisa certa c/c obrigação de fazer, consubstanciado no inadimplemento de contrato de arrendamento rural, celebrado pelas partes em 01/08/2020; no primeiro ano os Arrendatários, ora Executados, não cumpriram o avençado e converteram apenas 1.531 hectares das pastagens para lavoura; não pagaram a totalidade do arrendamento devido, ficando pendente 6.532 (seis mil e quinhentos e trinta e duas) sacas de soja, cujo pagamento é um dos objetos desta execução; após a firmação do contrato de arrendamento a Exequente tomou conhecimento da existência de Investigação Policial e Inquérito Civil, ambos de cunho ambiental, por suposta irregularidade na emissão do CAR da propriedade; em razão disso não pode utilizar parte da área arrendada; elenca que os agravados notificaram a Exequente em 06/2020 e em seguida abandonaram o contrato, tendo inclusive ajuizado ação indenizatória na qual foi deferida tutela antecedente suspendendo a obrigação dos Autores, ora Agravados, de pagar as sacas de soja remanescentes referente ao arrendamento 2019/2020; não houve cumprimento pelos agravados de algumas obrigações do contrato: Obrigação de entregar coisa certa num total de 9.139,57 (nove mil, cento e trinta e nove, vírgula, cinquenta sete) sacas de soja, referentes ao inadimplemento contratual pelo não pagamento integral do arrendamento mediante a colheita da soja 2019/2020, pelo que eram devidas 16.432 sacas de soja e só foram depositadas 10.000 sacas, restando inadimplemento de 6.532 sacas. Montante de sacas estes já acrescido da multa penal moratória contratual de 10%, ou 653,20 sacas de soja e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento 31/03/2020, ou 6%, ou 431,11 sacas de soja; conforme depreende do dispositivo da cláusula 3.11 do Contrato de Arrendamento; Obrigação de fazer para reimplantar 4,6 km de cercas, incluídas as lascas, arames, mourões e porteiras a restituir o status quo originalmente “desmanchado” pelos Arrendatários nos termos do Contrato. Para tal reimplantação a Exequente converterá os custos de reimplantação por km e valor de mercado, a ser utilizado como base para eventual cobrança judicial de indenização pelo inadimplemento contratual; dentre outras obrigações elencadas; aponta a ilegalidade da suspensão da execução, pois não se trata de pagamento, mas constrição de bens, vez que quando menos o r. Juízo a quo deveria exigir que os Executados depositassem a soja em local sob guarda de depositário fiel a ser nomeado por aquele r. Juízo, vez que não havendo decisão final na Ação de Rito Comum cabe aqueles Executados quando menos apresentar caução de garantia para manter seu interesse em não entregar o valor do arrendamento ainda pendente que pretendem discutir através daquele feito; quanto a obrigação de fazer, são incontroversas, pois a despeito do resultado da Ação de rito comum conexa a Ação de Execução de origem, ainda assim deverão ser cumpridas pelos Agravados, pois se trata de obrigações inerentes a condição do imóvel que foi alterada pelos Agravados e que devem ser reconduzidas ao status quo quando da rescisão do contrato, a despeito de ser antecipada ou no prazo inicialmente convencionado para sua vigência; as obrigações são em sua maioria de cunho ambiental e que devem ser imediatamente recuperadas pelos Agravados, não havendo que se falar em impedimento da Ação de Rito Comum que distribuíram para garantir a rescisão controversa do contrato de arrendamento, vez que enquanto não houver decisão final transitada em julgado naquele feito, é direito da Agravante executar as obrigações contratuais não cumpridas; não há vínculo de impedimento para não cumprir a Obrigação de Entregar Coisa Certa e as Obrigações de Fazer, pelo que a Execução, quando menos, deve continuar em face das Obrigações de Fazer, consoante a coagir os Agravados a cumprirem algumas obrigações; fundamenta que as ações devem processar separadamente; a Execução de Obrigação de Fazer não poderia ter sido suspensas, ao passo que a citação poderia perfeitamente informar aos Executados, ora Agravados, que não deveriam entregar a coisa certa de momento por via da suspensão que lhes foi outorgada no processo conexo. No entanto, os Agravados devem responder pelas obrigações de fazer, cumprindo o pacto contratual, a despeito do resultado que vierem a obter na Ação de Rito comum conexa a Execução de origem, já que qualquer resultado que dela advenha não sobrestará a obrigação dos Agravados de fazerem as recuperações e reposição de bens que comprometeram enquanto estavam no cumprimento do Contrato de Arrendamento que pretendem ver definitivamente rescindido; por fim, requer a concessão liminar para determinar a continuidade do processamento da Execução de Origem para citar os Agravantes a cumprirem de mediato as Obrigações de Fazer, sob pena de não o fazendo incorrerem nas imputações legais pertinentes; e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 68884489).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; ”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Na decisão agravada constou o seguinte:
“Vistos, etc.
Trata-se de Ação de Execução apresentada por SSB – Administração e ParticipaçõesLtda., em face de Osmar Ossamu Watanabe, Cláudia Akemi Miyauti Watanabe, Orestes Vitoriode Matos Scarton, Nadia Gianluppi Scarton, Acacio Nicola e Franciele Raquel SchawinskiNicola.Primeiramente, ressalto que a parte aqui executada judicializou a questão envolvendo ocumprimento do contrato de arrendamento rural objeto desta execução, cujos autos foram distribuídossob n.u. 1000530-69.2020.8.11.0077, perante este juízo.Naqueles autos foi proferida, inclusive, decisão determinando a suspensão da exigibilidadedo cumprimento, por partes dos então autores, da obrigação de entregar as sacas de soja exigidascomo “obrigação de entregar coisa certa” nestes autos, dentre outras determinações.Não obstante, nesta data proferi decisão naqueles autos declarando a revelia da parte ré,aqui exequente e, indeferindo ainda o pedido de reconsideração da decisão liminar suso mencionada,além de determinar a conexão daquele feito com a presente execução, diante do evidente risco dedecisões conflitantes.Sendo assim, em que pese a exequibilidade do contrato de arrendamento quanto aobrigação de entregar as sacas de soja convencionadas, diante da determinação de suspensão desua exigibilidade, não há como determinar a citação da parte ré para cumprimento da obrigaçãoconstituída como título executivo extrajudicial. Por outro lado, observo que as demais “obrigações de fazer” acessórias do contrato de arrendamento, somente operariam diante da rescisão contratual e, em que pese a existência de cláusula resolutiva expressa no contrato em caso de inadimplência, percebo que a referida regra não possui aplicação imediata no caso dos autos dependendo, portanto, de prévia declaração judicial, principalmente porque os arrendatários no contrato de arrendamento postularam, adiantadamente, a rescisão da referida avença sob alegação de inadimplências graves cometidas pela parte arrendante, ora exequente. Diante disso, em que pese a aparente cumulação da natureza jurídica dos pedidos, observo que a tramitação da presente ação pode ser admitida pelo rito da execução, o que irá depender do julgamento da ação rescisória mencionada, caso julgada improcedente, sendo certo que em caso de procedência daqueles autos, a presente executória então será extinta sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir. Diante disso, determino a suspensão dos presentes autos até o julgamento da ação conexa de no 1000530-69.2020.8.11.0077, o que faço nos termos do art. 313, V, a, do Código de Processo Civil”.
Pretende a agravante a concessão liminar para que seja afastada o reconhecimento da conexão das ações, bem como a suspensão da ação de execução até o julgamento da ação de rescisão do contrato, que também é objeto da execução ao argumento de que algumas obrigações devem ser cumpridas pelos agravados.
Nessa fase de cognição sumária, não verifico presentes a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável a agravante, haja vista que o contrato que embasa as referidas ações de execução está sendo objeto de discussão no processo referente a rescisão contratual, de modo que não há como processar ações separadamente, pois o resultado de uma implicará no resultado da outra, a considerar que podem as partes retornar ao status quo ante.
Ressalva-se ainda que, não é prudente a continuidade dos atos processuais de expropriação de bens, paralelamente ao transcurso da ação que pode rescindir o contrato/título executado, de modo que o prosseguimento da execução pode ocasionar dupla penalização e prejuízos, bem como decisões conflitantes.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – CABIMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA PELA PRÓPRIA EXEQUENTE (AGRAVADA) QUE FOI JULGADA EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIA FAVORÁVEL AO EXECUTADO (AGRAVANTE) QUE, POR SUA VEZ, INGRESSOU COM RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES, INCLUINDO AQUELES DISCUTIDOS NESTES AUTOS – RECONHECIMENTO DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA QUE SE IMPÕE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2026150-91.2017.8.26.0000; Relator (a): Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2017; Data de Registro: 19/06/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROCESSO CIVIL - SUSPENSÃO PROCESSUAL - JULGAMENTO DE CAUSA PREJUDICIAL EXTERNA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - ART. 921 CPC/15. - PROVIMENTO.
- Com fulcro nos arts. 313 e 921 do CPC de 2015, coexistindo ação de rescisão de contrato prejudicial à ação de execução, a suspensão da execução, bem como dos embargos à execução são medidas que se impõem”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.042849-6/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/0016, publicação da súmula em 09/11/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEU ORIGEM AOS TÍTULOS EXECUTIVOS - PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA - SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 313, V, "A", DO CPC. I - Encontrando-se sub judice a validade dos negócios jurídicos que deram origem aos títulos executivos que embasam a presente execução, o eventual acolhimento da pretensão anulatória poderá prejudicar a pretensão executória, razão pela qual esta última não pode prosseguir sem que antes seja decidida aquela. II - Verificando-se, portanto, que existe uma relação de prejudicialidade entre as demandas, é razoável a suspensão do processo executivo até que seja resolvida a questão prejudicial, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0515.11.002244-6/002, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2016, publicação da súmula em 07/10/2016).
Portanto, não há elementos a concessão liminar pretendida.
Ante o exposto, indefiro a liminar que poderá ser revista em pronunciamento definitivo deste recurso pela Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora